Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-81.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701887-81.2020.8.07.0009 D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Anderson Rodrigues Jordão e Vanessa Guedes Silva Jordão (Id.33777143) contra a sentença (Id. 33777137) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem os apelantes ajuizaram ação submetida ao procedimento comum contra Eduardo de Souza Mendes, com requerimento de antecipação de tutela, cujo objeto consiste em obrigação de dar coisa certa e reparação de danos materiais e morais que alegam haver experimentado. Afirmam que aos 2 de novembro de 2018 firmaram negócio jurídico de prestação de serviços de fotografia e filmagem de ocorrida no dia 4 de maio de 2019. Pelos serviços contratados, alegam que efetuaram o pagamento da quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em seis parcelas, sendo a primeira aos 15 de dezembro de 2018, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e, as demais, no montanto de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, com vencimento no dia 15 de cada mês. Sustentam que no dia de vencimento da última prestação não conseguiram realizar o pagamento em virtude do limite diário de saque disponibilizado pela instituição financeira. Afirmam que mantiveram contato por meio de aplicativo eletrônico com o réu e ficou acordado que o pagamento seria efetuado no dia seguinte, aos 16 de maio de 2019. Verberam que aos 3 de setembro de 2019, 120 (cento e vinte) dias após o matrimônio, o réu informou que o produto final do serviço contratado estava concluído, mas somente haveria a entrega mediante o pagamento da quantia de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais), referente à suposta perda do “desconto de pontualidade” da última parcela. Alegam que notificaram extrajudicialmente o réu na busca de uma solução amigável para o conflito, que insistiu na cobrança do aludido valor, tendo havido a alegada ameaça de descarte do produto contratado, o que foi a causa de danos morais aos demandantes. Assim, requerem, em síntese: a) a nulidade da cláusula de perda do desconto de pontualidade por abusividade; b) a declaração de inexistência do débito em relação ao valor cobrado; c) a condenação do réu a entregar as filmagens e fotografias; d) a indenização dos alegados dano materiais e dos danos morais, estes estimados no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada nubente; finalmente, e) que o réu promova o ressarcimento, em favor dos autores, de outros serviços fotográficos contemplados no negócio jurídico aludido, que não teriam sido executados. Em sua contestação, o réu alegou que a perda do “desconto de pontualidade” e a retenção do material estão previstos no contrato entabulado entre as partes, assim afirma que sua conduta é lícita. Refuta ainda as demais alegações dos autores quanto ao pagamento das entradas nas cachoeiras e realização dos demais serviços contratados. Em reconvenção, o réu argumenta ter excedido as horas contratadas na prévia de casamento e na cerimônia, bem como ter coberto a cerimônia civil que não havia sido contratada. Alega ter sido humilhado pelos autores em diversas ocasiões, como na cachoeira com palavras ofensivas proferidas pela noiva contra toda a equipe, na cerimônia em que toda a equipe ficou sem alimentação durante todo o período de prestação dos serviços, afirmando que os demandantes acusaram o réu de ter se apropriado indebitamente do material fotográfico produzido. Requereu assim a condenação dos autores ao pagamento: a) do valor correspondente à perda do desconto de pontualidade, estimado em R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais); b) do montante da multa contratual referente às horas extras relativas à "prévia" do casamento, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); c) da cobertura do casamento civil, até então não contratada, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); d) de multa por atraso no início da cerimônia, fixada em R$ 800,00 (oitocentos reais); e) das horas extras do dia da cerimônia, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); e f) de indenização por danos morais, no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 33777137) por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar a abusividade da cláusula que prevê a perda do desconto de pontualidade, bem como para declarar a inexistência do respectivo débito no valor de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais). Além disso condenou o réu a entregar as fotos e filmagens do casamento aludido, no prazo de 5 (cinco) dias a contar de sua intimação pessoal. Assim, houve o afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos alegados danos materiais e morais. Em suas razões recursais (Id. 33777143) os autores, ora apelantes, defendem que é inegável o dano extrapatrimonial experimentado. Sustentam ainda a aplicação, ao caso, da "teoria do desvio produtivo", pois desperdiçaram tempo útil de descanso para solucionar problemas provocados exclusivamente pelo réu, ora apelado. Requerem, portanto, a reforma da sentença para que seja julgado procedente, fixando-se assim o pagamento de indenização por danos morais. O valor do recolhimento do preparo recursal foi dispensado em virtude da gratuidade de justiça concedida aos apelantes. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 33777148), ocasião em que o apelado sustentou, preliminarmente, que o recurso não merece ser conhecido em razão de sua intempestividade. No mérito, pugnou pelo desprovimento da apelação. Com fundamento no art. 10 do CPC, os apelantes foram instados a se manifestar a respeito das preliminares suscitadas nas contrarrazões (Id. 35954675), mas deixaram transcorrer in albis o respectivo prazo (Id. 36376346). É a exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. É importante destacar que o teor da sentença foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 21 de dezembro de 2021 (Id. 33777139), durante o período de suspensão dos prazos processuais previsto no art. 220 do CPC (entre 20 de dezembro e 20 de janeiro). Assim, considera-se publicada a sentença no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 21 de janeiro de 2022 (sexta-feira), e a fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 24 de janeiro de 2022 (segunda-feira), de acordo com o art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, o termo final a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 11 de fevereiro de 2022 (sexta-feira). Sucede que a apelação ora em exame foi interposta apenas no dia 12 de fevereiro de 2022 (sábado), ou seja, após o transcurso do prazo legal. Apesar de instados a se manifestar a respeito da intempestividade, os recorrentes nada declararam. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA FALHA NO SISTEMA PJe. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA 1- Não verificada falha técnica no sistema Pje, inexiste motivação razoável para a dilação do prazo recursal para o autor. 2- Eventual dificuldade em operar o sistema não autoriza a prorrogação do prazo. 3- Agravo regimental desprovido.” (Acórdão no 1141605, 07067853820188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 26/10/2015, p. 371) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 21 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator